Tribunal: TJMT
Processo: 1030059-97.2025.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030059-97.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Apuração de haveres]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[THATIANY MORAIS DAMASCENO - CPF: 057.753.691-57 (ADVOGADO), MARCUS VINICIUS DOURADO DE ARAUJO - CPF: 708.772.891-15 (ADVOGADO), JOSE ROBERTO CALISTRO - CPF: 021.093.998-21 (AGRAVANTE), DAVID ANDREALY ALVES DA SILVA FARIAS - CPF: 958.965.462-20 (AGRAVADO), JULIANO SGUIZARDI - CPF: 005.177.381-39 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU PARCIALMENTE DO RECURSO E, NO MÉRITO, O DESPROVEU.

E M E N T A

AGRAVANTE(S)
:

JOSE ROBERTO CALISTRO

AGRAVADO(S)
:
DAVID ANDREALY ALVES DA SILVA FARIAS

EMENTA. DIREITO EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. PRIMEIRA FASE JULGADA PROCEDENTE. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO PARCIAL. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por ex-sócio da empresa BG Serviços de Instalação e Manutenção em Aparelhos Eletrônicos Ltda. contra decisão interlocutória que julgou procedente a primeira fase da ação de exigir contas, reconhecendo o direito do agravado à prestação de contas referentes ao período em que participou do quadro societário
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se (i) a possibilidade de conhecimento de matérias não suscitadas na instância de origem, como ausência de recolhimento de custas iniciais, vício na outorga de mandato e abandono da causa; e (
ii
) a legalidade da fixação de honorários advocatícios na primeira fase da ação de exigir contas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não conhecimento das alegações de vícios processuais, por configurarem inovação recursal vedada e caracterizarem “nulidade de algibeira”, em violação aos princípios da boa-fé objetiva, cooperação e vedação ao comportamento contraditório (
venire
contra
factum

proprium
).

4. Reconhecimento de que, na contestação originária, o agravante não suscitou tais matérias, estando, portanto, preclusas.

5. Ausência de matéria de ordem pública ou fato superveniente a justificar o conhecimento da inovação recursal.

6. No mérito, correta a fixação de honorários sucumbenciais com base no art. 85, § 8º, do CPC, por inexistir proveito econômico mensurável na primeira fase da ação de exigir contas.

7. Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidada no sentido da
cabibilidade
de honorários mesmo na primeira fase, em razão da procedência do pedido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.

Tese de julgamento:
“É incabível a apreciação de questões não suscitadas no momento oportuno na instância de origem, sob pena de inovação recursal, salvo em hipóteses excepcionais. Na primeira fase da ação de exigir contas, é devida a fixação de honorários sucumbenciais em caso de procedência do pedido, conforme o art. 85, § 8º, do CPC.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 85, § 8º e § 11; 550, § 1º; 551.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgInt
no REsp 1885090/DF, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
,
DJe
22.11.2023; REsp 1874920/DF, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
,
DJe
06.10.2022;
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
1654787/RJ, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão,
DJe
02.02.2021.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
JOSE ROBERTO CALISTRO
contra decisão proferida (ID. 203353950 autos de processo n. 1011431-87.2021.8.11.0004) pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT, que julgou procedente a primeira fase da ação de prestação de contas, sob os seguintes fundamentos:

“1.Trata-se de ação de ação de prestação de contas proposta por DAVID ANDREALY ALVES DA SILVA FARIAS em face de JOSÉ ROBERTO CALISTRO, visando à prestação das contas relacionadas à sociedade empresária denominada BG SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO EM APARELHOS ELETRÔNICOS LTDA.

2.Informa que a sociedade empresária teve início em 19/05/2005 e o autor foi inserido no quadro societário em março de 2020 com a alteração do contrato social. Diz que todos os atos constitutivos foram feitos pelo requerido, pois, mesmo sendo o dono da empresa, houve má-fé pela parte contrária ao inserir que toda a administração seria feita pelo demandado, pois não sabe ler o que assina e, em razão disso, constou no contrato que cada uma das partes possuía 50% das cotas empresariais.

3.Registra que durante 06 a 07 meses tudo fluiu bem na empresa, pois estaria supostamente capitalizada com movimentação financeira de R$670.000,00 em prestação de serviços, mas a partir de março de 2021 foi recusado ao autor a prestação de contas dos valores faturados, tendo sido mostrado pelo requerido apenas uma caderneta com anotações de entradas e retiradas, jamais os extratos bancários com movimentações e faturamentos. Diz, ainda, que os documentos juntados aos autos demonstram um bom faturamento e que a esposa do requerido, senhora Rosangela Alves de Morais, efetuou várias retiradas em seu nome, fato que deu ensejo a diversas discussões entre os sócios, agressões verbais e a proibição de o autor ingressar na empresa, de receber informações do contador, de ter conhecimento das transações empresariais e de recebimento de suas participações nos lucros. Aduz que em 09/09/2021 comunicou os fatos à Autoridade Policial por meio dos boletins de ocorrência m.2021.232517 e n.2021.319759.

4.Requer a concessão de tutela de urgência para a consulta via BACENJUD de toda a movimentação bancária da empresa a partir de março de 2020. No mérito, requer a condenação do requerido na prestação de contas detalhada da seguinte forma:(i)o relatório mensal das receitas e despesas dos valores administrados no período de março de 2020 até a data de propositura da ação, de sua gestão financeira, créditos e débitos;(
ii
)a relação de bens com os rendimentos e frutos do lucro da empresa;(
iii
)os valores em numerários depositados nos bancos; os juros legais oriundos de eventuais investimentos;(
iv
)as obrigações pendentes;(v)as parcelas que se encontram/encontraram com o réu;(vi)os prejuízos havidos;(
vii
)os gastos exigidos na manutenção pessoal e na conservação dos bens, além de quaisquer dados relevantes.

5.A tutela de urgência foi indeferida, id. 80742402.

6.A contestação foi apresentada sob o id. 84669370. Preliminarmente, aduz a inépcia da inicial e ilegitimidade passiva. No mérito, sustenta que a única relação das partes consiste na compra das cotas sociais e que foi pago o preço exigido pelo autor, no valor de R$27.000,00, representado por um veículo Ford Focus 2011. Discorda da alegação de que o autor foi proibido de ir até a empresa, pois o requerente é dependente químico e já não cumpria com suas obrigações que consistiam na manutenção dos equipamentos hospitalares e de refrigeração e que, inclusive,
o descumprimento de seus deveres ocasionaram
dificuldades financeiras à empresa em razão de ameaças de multa pelo descumprimento dos contratos de prestação de serviços firmados com os municípios.

7.Esclarece que o autor se dispôs a vender sua parte na sociedade, tendo em vista que não comparecia na empresa devido aos seus problemas pessoais de dependência química e de ordem criminal. Destaca sobre a sua ilegitimidade para figurar no polo passivo desta ação, pois o requerente escolheu o contador de sua confiança e outorgou-lhe procuração para a alienação das cotas, assim como foi pago o preço e todo o processo administrativo se realizou legalmente. Acrescenta que o sócio que vende ou sai da empresa não possui mais legitimidade para exigir a prestação de contas da empresa, pois não mais figura no quadro societário.
Discorre sobre a litigância de má-fé do autor e ao final pugna por sua condenação em R$3.000,00 como pagamento pelos danos materiais com honorários advocatícios, assim como pela improcedência da ação.

8.O autor foi intimado para apresentar impugnação à defesa, mas deixou transcorrerin albiso prazo, id.84880288.

9.Despacho saneador, id. 140993575. Decisão sobre as provas, id. 164658370.

10.Após, vieram os autos conclusos.

11.É O RELATÓRIO. DECIDO.

12.A ação de prestação de contas é o instrumento processual adequado para quem tem o direito de exigir contas de outrem ou a obrigação de prestá-las. No caso em análise, o autor, na condição de ex-sócio da empresa BG SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO EM APARELHOS ELETRÔNICOS LTDA, pretende obter a prestação de contas do período em que figurou como sócio, especificamente de março de 2021 a agosto de 2021, quando alienou suas cotas.

13.O Código Civil disciplina a matéria, estabelecendo em seu art. 1.020 que"Os administradores são obrigados a prestar aos sócios contas justificadas de sua administração, e apresentar-lhes o inventário anualmente, bem como o balanço patrimonial e o de resultado econômico."

14.Nesse contexto, é inquestionável o direito do sócio de exigir contas da administração da sociedade durante o período em que integrou o quadro societário, independentemente de possuir ou não poderes de administração. Isso porque, nas relações empresariais, o sócio tem direito de conhecer a situação patrimonial da sociedade e a forma como seu patrimônio está sendo gerido.

15.No caso concreto, restou incontroverso que o autor foi sócio da empresa BG SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO EM APARELHOS ELETRÔNICOS LTDA de março de 2020 a agosto de 2021, quando alienou suas cotas sociais ao réu, conforme a 6ª alteração contratual.

16.O autor alega que a partir de março de 2021 foi impedido de ter acesso às informações contábeis e financeiras da empresa, apesar de deter 50% das cotas sociais, o que viola frontalmente o disposto no art. 1.020 do Código Civil e o art. 1.021, que estabelece que"Salvo estipulação que determine época própria, o sócio pode, a qualquer tempo, examinar os livros e documentos, e o estado da caixa e da carteira da sociedade."

17.A alegação do réu de que o autor teria perdido o direito à prestação de contas em virtude da alienação de suas cotas não procede. O direito à prestação de contas refere-se ao período em que o autor figurou como sócio, persistindo mesmo após sua saída da sociedade.

18.Ademais, o Código Civil, em seu art. 1.031, estabelece que"Nos casos em
que a sociedade se resolver em relação a um sócio, o valor da sua quota, considerada pelo montante efetivamente realizado, liquidar-se-á, salvo disposição contratual em contrário, com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado."

19.Portanto, para que a alienação das cotas sociais seja realizada de forma transparente e equitativa, é essencial que o sócio tenha conhecimento da real situação patrimonial da empresa, o que só é possível mediante a adequada prestação de contas.

20.No caso em tela, o autor alega que a empresa apresentava bom faturamento, com movimentação em torno de R$ 670.000,00 em um período de 6 a 7 meses, mas que não teve acesso às informações detalhadas sobre receitas, despesas e demais operações financeiras. Tal situação pode ter influenciado na avaliação do valor de suas cotas, razão pela qual é legítimo seu interesse em obter a prestação de contas do período em que foi sócio.

21.O fato de o autor ter eventualmente problemas pessoais, como alegado pelo réu, não lhe retira o direito de obter a prestação de contas, direito este que decorre de sua condição de sócio e que está expressamente previsto na legislação civil.

22.Quanto ao período da prestação de contas, este deve abranger o intervalo em que o autor figurou como sócio e alega ter sido privado de informações, ou seja, de março de 2021 a agosto de 2021, quando alienou suas cotas sociais.

23.Outrossim, em consonância com o disposto no art. 551 do CPC, as contas do réu deverão ser prestadas na forma adequada, especificando-se as receitas, a aplicação das despesas e os investimentos, se houver.

24.No caso em análise, considerando as especificidades da relação societária e as alegações do autor, as contas deverão abranger, no mínimo:

“1. Relatório mensal das receitas e despesas dos valores administrados no período de março de 2021 a agosto de 2021;

2. Relação dos bens com os rendimentos e frutos do lucro da empresa no período;

3. Valores em numerários depositados nos bancos;

4. Juros legais oriundos de eventuais investimentos;

5. Obrigações pendentes;

6. Parcelas que se encontravam com o réu;

7. Prejuízos havidos, se existentes;

8. Gastos exigidos na manutenção e na conservação dos bens da empresa, além de quaisquer outros dados relevantes para a compreensão da situação patrimonial da sociedade no período indicado.”

DA FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NA PRIMEIRA FASE DA AÇÃO DE EXIGIR CONTAS.

25.O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado que,“com a procedência do pedido do autor (condenação à prestação das contas exigidas), o réu fica vencido na primeira fase da ação de exigir contas, devendo arcar com os honorários advocatícios como consequência do princípio da sucumbência”(
AgInt
nos
EDcl
no REsp 1.952.570/PR, Terceira Turma,
DJe
de 9/12/2021;
AgInt
no REsp 1.918.872/DF, Quarta Turma,
DJe
de 4/4/2022;
AgInt
no REsp 1.874.907/DF, Quarta Turma,
DJe
26/08/2021;
AgInt
no REsp 1.877.347/DF, Terceira Turma,
DJe
18/06/2021; e REsp 1.874.603/DF, Terceira Turma,
DJe
19/11/2020)

26.Quanto ao critério de fixação dos honorários e as particularidades do caso concreto, tem-se que não há condenação ou proveito econômico estimável nesta primeira fase do procedimento, a justificar o arbitramento dos honorários em quantia determinada, pois o acolhimento da pretensão não possui correlação com o valor da causa
e também
não permite aferir eventual proveito econômico
pra
fins de fixação de honorários sucumbenciais pela regra do §2º, do art.85, do CPC.

27.Nesse sentido, destacou o e. Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, “considerando a extensão do provimento judicial na primeira fase da prestação de contas, em que não há condenação, inexistindo, inclusive, qualquer correspondência com o valor da causa, o proveito econômico mostra-se de todo inestimável, a atrair a incidência do § 8o do art. 85 do Código de Processo Civil”(
AgInt
no
AgInt
no REsp 1.878.411/DF, julgado em 21/3/2022,
DJe
de 24/3/2022).

28.O proveito econômico, na hipótese, só surgirá depois de iniciada a segunda fase da ação de exigir contas, oportunidade que, efetivamente, se quantificará o benefício patrimonial em favor de uma das partes. Assim,
os honorários advocatícios desta primeira fase da prestação de contas atrai
a regra do §8º, do art.85, do CPC.

DISPOSTIVO:

29.Diante do exposto, com fundamento no art. 550, §1º, do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTEo pedido formulado na primeira fase da ação de exigir contas, paraDECLARARo direito do autor DAVID ANDREALY ALVES DA SILVA FARIAS em exigir contas do réu JOSÉ ROBERTO CALISTRO, relativas à sociedade empresária BG SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO EM APARELHOS ELETRÔNICOS LTDA, referentes ao período de março de 2021 a agosto de 2021, ocasião em que alienou suas cotas empresariais.

30.Em consequência, CONDENO o réu a prestar as contas no prazo de 15 (quinze) dias, na forma do art. 551 do CPC, observando-se os parâmetros estabelecidos na fundamentação desta decisão. [...] “

O Agravante sustenta que a decisão agravada padece de vícios que
comprometem sua validade, apontando a ausência de recolhimento das custas processuais iniciais pelo Agravado, apesar de sua capacidade financeira demonstrada por meio de declaração de imposto de renda.

Aduz, ainda, a existência de vício formal na procuração outorgada, uma vez que, embora o Agravado alegue ser analfabeto, o instrumento de mandato não foi assinado a rogo, conforme exigido pelo art. 595 do Código Civil.

Alega também que o Agravado abandonou a causa desde 2021, limitando-se à petição inicial e sua emenda, não tendo promovido mais nenhum ato processual relevante desde então, o que justificaria a extinção do processo por falta de interesse.

Por fim, afirma que a decisão agravada impôs ao Agravante o ônus de prestar contas, sem observar as irregularidades processuais, além de ter arbitrado honorários advocatícios sem correspondência ao trabalho efetivamente realizado pela patrona da parte autora.

Diante disso, pugna pela atribuição de efeito suspensivo e, no mérito, pelo conhecimento e provimento do recurso, para que seja reformada a decisão agravada, com o reconhecimento da extinção do processo por abandono da causa, vício na representação ou ausência de recolhimento das custas iniciais.

Liminar indeferida nos termos da decisão sob ID.
313076869
.

A agravada apresentou c
ontrarrazões
(ID.
318264864
),
nas quais
rebate
os argumentos do agravante, defendendo a manutenção da decisão recorrida.

Dispensado o Parecer Ministerial em razão da matéria e por inexistir parte incapaz.

Preparo recursal recolhido em ID.
311856371
.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE(S):

JOSE ROBERTO CALISTRO

AGRAVADO(S):
DAVID ANDREALY ALVES DA SILVA FARIAS

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se trata de recurso de Agravo de Instrumento, interposto contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças-MT, que, na Ação de Prestação de Contas ajuizada por David
Andrealy
Alves da Silva Farias, julgou procedente a primeira fase da demanda, reconhecendo o direito do autor em exigir contas relativas à empresa BG Serviços de Instalação e Manutenção em Aparelhos Eletrônicos Ltda
.

Passo à análise da admissibilidade da pretensão recursal.

I
– Da admissibilidade

Na instância de origem (ID.
84669370

– autos nº
1011431-87.2021.8.11.0004
), o agravante teve
apresentou contestação
aduzindo, em síntese, preliminar de inépcia da inicial e ilegitimidade passiva; no mérito, alegou
ausência do dever de indenizar, e litigância de má-fé.

P
or outro lado, nesta instância recursal
(ID.
311669862
), o agravante sustenta, em síntese, que a decisão agravada padece de vícios formais, tais como:

(i) ausência de recolhimento das custas processuais iniciais pelo agravado, apesar de sua capacidade econômica;

(
ii
) vício na outorga de mandato, diante da alegada condição de analfabeto do agravado, sem assinatura a rogo;

(
iii
) abandono da causa, ante a ausência de atos processuais relevantes desde o ajuizamento; e

(
iv
) fixação indevida de honorários advocatícios na primeira fase da ação de exigir contas.

Ocorre que
,
c
onforme expressamente consignado na decisão
que
apreci
ou
o pedido liminar (ID. 313076869), concluiu-se que tais alegações não foram oportunamente suscitadas perante o Juízo de origem, razão pela qual restam
atingidas pela preclusão consumativa, incidindo a chamada "nulidade de algibeira".

“
Consultando os autos originários, constata-se que na contestação apresentada em 11/05/2022 não foram suscitadas quaisquer das teses agora levantadas pelo agravante, seja quanto ao suposto vício na representação processual, à ausência de recolhimento de custas iniciais ou mesmo quanto a eventual abandono da causa. Todas essas alegações poderiam e deveriam ter sido deduzidas no momento oportuno, sob pena de preclusão consumativa, uma vez que constituem matérias de ordem processual já conhecidas desde o início da demanda.

A invocação tardia de nulidades caracteriza a chamada “nulidade de algibeira”, expressão consagrada pela doutrina e jurisprudência para designar a conduta da parte que, ciente do vício, opta por silenciar estrategicamente e somente suscitar a irregularidade em momento posterior, caso lhe seja desfavorável o andamento do processo. Tal expediente é repelido pelo ordenamento jurídico, notadamente à luz dos princípios da boa-fé objetiva, da cooperação processual e da vedação ao comportamento contraditório (
venire
contra
factum

proprium
).”

Assim, evidencia-se o comportamento contraditório da parte, o qual afronta os princípios da boa-fé objetiva, da cooperação processual e da vedação ao
venire
contra
factum

proprium
.

A conduta processual omissiva do agravante impede o acolhimento das teses invocadas, não sendo admissível alegar vícios formais apenas após o julgamento desfavorável.

É entendimento consolidado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça que a formulação de pretensão inédita em sede recursal configura inovação vedada, salvo em hipóteses excepcionais de ordem pública ou fatos supervenientes, o que não se aplica ao caso em exame. Confira-se:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. QUESTÃO ALEGADA APENAS NA APELAÇÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA OU FATOS SUPERVENIENTES. NÃO CARACTERIZAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. ACÓRDÃO RECORRIDO CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 83/STJ. INCIDÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO, A DESPEITO DA OPOSIÇÃO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC /2015. AUSÊNCIA DE ALEGAÇÃO DE OFENSA. SÚMULA 211/STJ. INCIDÊNCIA, AINDA QUE SE TRATE DE MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de a questão alegada apenas nas razões da apelação configura-se em inovação recursal, exceto quando se trata de matéria de ordem pública ou de fatos supervenientes, o que não é o caso. Acórdão recorrido em conformidade com a
orientação jurisprudencial do STJ. Incidência da Súmula 83/STJ. 2. O conteúdo normativo não foi objeto de apreciação pelo Tribunal de origem, a despeito da oposição dos embargos de declaração, porquanto a alegação de ofensa fora inaugurada nas razões da apelação. Ademais, não se arguiu ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015. Portanto, ausente o prequestionamento. Incidência da Súmula 211/STJ, ainda que se trate de matéria de ordem pública. 3. Agravo interno não provido. (STJ -
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
: 1654787 RJ 2020 /0019391-4, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 15/12/2020, T4 – QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
02/02/2021) (Grifado)

Nesta toada, não merece conhecimento o presente recurso no tocante ao
s pleitos de
(i) ausência de recolhimento das custas processuais iniciais pelo agravado, apesar de sua capacidade econômica;

(
ii
) vício na outorga de mandato, diante da alegada condição de analfabeto do agravado, sem assinatura a rogo;

(
iii
) abandono da causa, ante a ausência de atos processuais relevantes desde o ajuizamento
.

II – Do mérito

Ademais, quanto à fixação de honorários advocatícios na primeira fase da ação de exigir contas, a decisão agravada observou orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, com a procedência do pedido de prestação de contas, é devida a condenação do réu vencido em honorários advocatícios, nos termos do art. 85, §8º, do CPC, ante a ausência de proveito econômico mensurável nessa etapa processual
.

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. PRIMEIRA FASE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. CABIMENTO
. PRECEDENTES. AGRAVO DESPROVIDO. 1.
Nos termos do entendimento jurisprudencial desta Corte de Uniformização, havendo a procedência do pedido autoral, na primeira fase da ação de exigir contas, é cabível a condenação ao pagamento dos honorários sucumbenciais.
Precedentes. 2. Agravo interno desprovido. (STJ -
AgInt
no REsp: 1885090 DF 2020/0179194-7, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 20/11/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
22/11/2023)
– Grifo nosso

RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. PRIMEIRA FASE. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA DEVIDOS. ARBITRAMENTO. CRITÉRIO. EQUIDADE
. 1. Ação de exigir contas ajuizada em 08/05/2019, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 13/03/2020 e concluso ao gabinete em 09/06/2020. 2. O propósito recursal é decidir sobre a fixação de honorários advocatícios na primeira fase da ação de exigir contas. 3.
No âmbito da Segunda Seção, é uníssono o entendimento de que, com a procedência do pedido do autor (condenação à
prestação das contas exigidas), o réu fica vencido na primeira fase da ação de exigir contas, devendo arcar com os honorários advocatícios como consequência do princípio da sucumbência
. 4. Com relação ao critério de fixação dos honorários, a Terceira Turma tem decidido que, considerando a extensão do provimento judicial na primeira fase da prestação de contas, em que não há condenação, inexistindo, inclusive, qualquer correspondência com o valor da causa, o proveito econômico mostra-se de todo inestimável, a atrair a incidência do § 8o do
art
.
85 do CPC/2015. 5. Recurso especial conhecido e provido. (STJ - REsp: 1874920 DF 2020/0116021-7, Data de Julgamento: 04/10/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
06/10/2022)
– Grifo Nosso

Dispositivo

Diante do exposto
,
conheço
em parte
do presente recurso
, por versar sobre matéria não submetida à apreciação do juízo singular, impondo-se o reconhecimento da inadmissibilidade por inovação recursal.

E,
na parte conhecida
,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo
incólume
a decisão agravada
,
ficando majorada, conforme art. 85, § 11, do CPC, a condenação do recorrente ao pagamento de honorários para R$
2
.500,00 (
dois
mil e quinhentos reais).

No mais, a fim de evitar a oposição de embargos de declaração, única e exclusivamente voltados ao prequestionamento, tenho por expressamente
prequestionada
, nesta instância, toda a matéria, consignando que não houve ofensa a qualquer dispositivo a ela relacionado.

Advirto, ainda, que s
endo manifestamente protelatória a apresentação d
e
embargos de declaração, aplicar-se-á a multa prevista no art. 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

Tomem-se as demais providências de estilo.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2025